Tribunal: TCU
Processo: 030.423/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10127/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.423/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Miranda da Silva (CPF XXX.402.057-XX); Igor Machado Pereira (CPF XXX.134.257-XX); Isaque Ferreira Rodrigues (CPF XXX.785.317-XX); Jose Victor da Silva Luiz (CPF XXX.870.367-XX); Marcos da Conceição Moraes (CPF XXX.356.432-XX); Matheus Ramos Anjos do Nascimento (CPF XXX.858.447-XX); Nycolas Luca Azevedo da Silva (CPF XXX.959.937-XX); Orlando Marques de Alvarenga Neto (CPF XXX.665.657-XX); Paula Lorena Correia dos Anjos (CPF XXX.904.825-XX) ' e Warley Fernando Gonçalves Ferreira (CPF XXX.907.387-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.